Tribunal: TJBA
Processo: 8002547-96.2020.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002547-96.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON FERREIRA DE FREITAS

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. ILEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário de sentença que concedeu segurança para anular ato administrativo que cassou a CNH do impetrante.

2.
Pedido para determinar a abstenção do DETRAN/BA em impor restrição à CNH com base em infração praticada durante a vigência da Permissão Provisória para Dirigir (PPD), sem regular processo administrativo.

3.
Impetrante alega não ser o condutor no momento da infração, cometida por outro funcionário em veículo de frota compartilhada.

4.
Aponta ausência de notificação válida para apresentação de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cassação da CNH sem a instauração de processo administrativo regular e sem notificação válida do condutor para exercer o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A cassação da CNH exige regular processo administrativo com garantia ao contraditório e à ampla defesa, conforme art. 5º, LV da CF/1988.

6.
Ausente prova de notificação válida do impetrante para apresentar defesa administrativa.

7.
Documentação comprova que a infração foi cometida por terceiro, funcionária da mesma empresa, em veículo de uso compartilhado.

8.
Precedentes do TJ-BA reconhecem a ilegalidade de atos de cassação da CNH em hipóteses análogas, ante a ausência de procedimento administrativo e de notificação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A cassação da CNH, inclusive em caso de infração cometida durante a vigência da PPD, exige regular processo administrativo com prévia notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato.

2.
A ausência de comprovação da autoria da infração e da devida notificação invalida a penalidade aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002547-96.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO ao apelo e reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .